Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720031-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: CENTRAL VALLE RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INÉRCIA DA RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO PELA HIGIDEZ DA OBRA. PRAZO DE 5 ANOS. LAUDO PERICIAL. FALHAS NA CONSTRUÇÃO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por condomínio contra a construtora do empreendimento imobiliário em razão de alegados vícios na construção. 1.1. Pretensão da ré de cassação ou reforma da sentença. Levanta a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, afirma a ausência de responsabilidade. 2. Preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. O magistrado oportunizou a produção de provas às partes, distribuindo o ônus probatório e fixando os pontos controversos em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.2. A prova pericial não foi produzida em virtude da inércia da ré. Insta ressaltar que a nulidade não aproveita a quem lhe deu causa, em virtude da impossibilidade da parte se beneficiar de sua própria torpeza. 3. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. Em consonância com o art. 618 do Código Civil, o empreiteiro responde pelo prazo de cinco anos pela solidez e segurança do trabalho. 4.1. O empreendimento foi entregue no ano 2010 e já no ano de 2012 apresentou alguns dos defeitos relatados. Assim, não há que se falar em escoamento do prazo do direito de garantia. 5. O laudo demonstra que os defeitos decorrem da construção do empreendimento e não de seu mau uso. 5.1. Caberia à ré comprovar mediante perícia que os vícios não decorrem de erro na construção, ônus do qual não se desincumbiu. 6. Não há se transferir a responsabilidade pela higidez do empreendimento ao Estado pela simples expedição do habite-se. A responsabilidade pelos vícios ocultos e a garantia da construção são da construtora, por expressa disposição legal (art. 618 do Código Civil). 7. Apelo improvido. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha dado interpretação divergente, sustenta que houve cerceamento de defesa, bem como violação ao contraditório e a ampla defesa, por não lhe ter sido franqueada a oportunidade de produção de prova pericial. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante ao cerceamento de defesa, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1474850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009